Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-38.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 5 ANOS. SÚMULA 150/STF. LEI 14.010/2020. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição de ensino superior contra sentença declaratória de prescrição intercorrente em cumprimento de sentença decorrente de ação monitória para cobrança de mensalidades inadimplidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, considerando: (i) alegação de ausência de inércia do credor ao realizar diligências para localização de bens; (ii) necessidade de intimação específica após suspensão do processo para retomada da contagem prescricional; (iii) impacto da suspensão dos prazos prescricionais durante a pandemia da COVID-19; (iv) alegação de incorreta aplicação do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência da Súmula 150 do STF e do art. 206-A do Código Civil, pelos quais o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao mesmo prazo da prescrição da pretensão original. Tratando-se de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular (contrato de prestação de serviços educacionais), aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.
4. Cronologia processual evidencia cumprimento de sentença iniciado em 26/06/2018, com diversas tentativas infrutíferas de localização de bens da executada entre setembro e dezembro de 2018 (consultas a BACENJUD, INFOJUD e tentativa de penhora de veículo), culminando com a suspensão do processo em 14/12/2018 pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, III, §1o do CPC.
5. Conforme a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, "o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 27/6/2018). Logo, exige-se a observância do prévio contraditório para assegurar a parte oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. Como visto, na hipótese, o contraditório foi respeitado, e a parte exequente não opôs fato capaz de obstar o reconhecimento da incidência da prescricional.
6. As sucessivas diligências realizadas pelo exequente entre fevereiro/2020 e março/2024 (consultas aos sistemas BACENJUD/SISBAJUD em 05/02/2020, 22/02/2022, 15/03/2023 e 27/03/2024, e ao RENAJUD em 12/02/2021) constituíram meras reiterações de pedidos anteriormente infrutíferos, sem trazer resultados efetivos ou novos elementos ao processo. 6.1. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado do TJDFT, meros requerimentos para realização de diligências que se mostram infrutíferas na localização de bens do devedor não possuem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de perpetuação indefinida da demanda executiva. 6.2. Precedente: “(...) 5. O título executivo judicial foi constituído no bojo de ação monitória proposta para a cobrança de serviços educacionais contratados, prestados e não pagos (dívida líquida constante em instrumento particular), cuja prescrição se dá no prazo de cinco anos, conforme disposto no artigo 206, § 5o, I, do CPC. 6. A simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. 7. Verificado, no caso concreto, a ocorrência da prescrição intercorrente, correta a r. sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o cumprimento de sentença. 8. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão0738070-80.2017.8.07.0001, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 04/08/2025).
7. Corretamente aplicado o período de suspensão de 141 dias determinado pelo art. 3o da Lei no 14.010/2020 (RJET) durante a pandemia da COVID-19, de 10/06/2020 a 30/10/2020, acrescendo-se tal período ao prazo prescricional quinquenal. 7.1. Considerando o início da contagem prescricional em 14/12/2019, acrescido do período de suspensão de 141 dias pela Lei no 14.010/2020, o prazo prescricional de 5 anos completou-se em 05/05/2025, antes da prolação da sentença em julho/2025, configurando-se a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente em cumprimento de sentença fundado em contrato de prestação de serviços educacionais observa o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil. 2. Diligências infrutíferas e repetitivas para localização de bens, sem resultados práticos, não interrompem nem suspendem o curso do prazo prescricional. 3. O período de suspensão dos prazos prescricionais estabelecido pela Lei no 14.010/2020 (RJET) deve ser acrescido ao cômputo total do prazo prescricional intercorrente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o e 5o, 924, V; CC, arts. 206, §5o, I, 206-A; Lei no 14.010/2020, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; STJ, REsp no 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, Tema 568, REsp 1.340.553; TJDFT, Acórdão 0738070-80.2017.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe 04.08.2025.